Tribunal: STF
Processo: RHC 119175
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto a causa de pedir veiculada em recurso em habeas corpus, cumpre prover os embargos declaratórios.



    INTIMAÇÃO – DEFESA – CARTA PRECATÓRIA. Regularmente intimada a defesa técnica quanto a audiência realizada por carta precatória, não cabe declarar nulidade.



    NULIDADE – DEFESA – SILÊNCIO. Implica preclusão o silêncio, nas alegações finais, sobre irregularidade ocorrida em audiência.